Tribunal: TJPA
Processo: 0001186-73.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001186-73.2019.8.14.0116

APELANTE: LEONARDO LIRA MIRANDA

ADVOGADO DATIVO: PAMELLA VALENTE JADJISKI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001186-73.2019.8.14.0116

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

APELANTE: LEONARDO LIRA MIRANDA

ADVOGADA DATIVA: PÂMELLA VALENTE JADJISKI, OAB-PA 33.410

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (
ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
).

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e nesta parte
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEONARDO LIRA MIRANDA
por intermédio de advogada dativa, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Ourilândia do Norte (ID nº 16902392) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 14 (quatorze) anos reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 10/11, ID nº 16902332) em síntese, que, no dia
06/12/2018, por volta de 17:00 horas, o denunciado durante conversa informal, disse que pretendia assumir o tráfico de drogas no município de Ourilândia do Norte, razão pela qual arquitetou um plano para atentar contra a vida dos indivíduos envolvidos com o comércio ilegal, dentre eles, a vítima, Jarildo Sousa Santos.

Ademias, extrai-se também o referido relatório que, após a prisão do acusado, cessaram os homicídios relacionados ao tráfico de drogas no município.

Consta nos autos que o acusado é membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, enquanto Jarilson é membro do Comando Vermelho.

Perante a autoridade policial,
o acusado

confessou a autoria delitiva, afirmando que praticou o delito pelo fato de a vítima ter matado seu irmão, no ano de 2017.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
LEONARDO LIRA MIRANDA
como

incurso n
o
art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fl. 64/66, ID nº 16902335), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, I, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 215/218, ID nº 16902392),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 370/375, ID nº 16902514), o recorrente pugnou pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 379/383, ID nº 16902517), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 409/411, ID nº 17779844), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, e pelo
Exame Cadavérico
(fls. 92/94, ID nº 16902338), que apontou que a vítima morreu em razão de tiro causado por projétil de arma de fogo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
LUIZ HENRIQUE CARVALHO
, policial civil, contou que o acusado foi preso pela polícia militar por ter praticado o crime de tráfico, ocasião em que foi encontrado no celular dele um vídeo, no qual ele confessava o delito de homicídio contra a vítima. Relatou que o acusado e a vítima eram de facções rivais. Informou que, no vídeo, o acusado estava usando uma corrente que pertencia à vítima, que tinha as iniciais da facção criminosa Comando Vermelho. Esclareceu que o símbolo “três”, feito pelo acusado, durante o vídeo, está relacionado à facção Primeiro Comando da Capital, da qual ele faz parte.

Em juízo, o policial civil
WALDEMIR ROMULO BRITO DA SILVA
relatou que o acusado foi preso, durante uma operação da polícia militar. Disse que, posteriormente, surgiu um vídeo, no qual o acusado confessava que tinha matado a vítima. Contou que, além disso, o acusado confessou o delito em sede policial. Declarou que o acusado e a vítima são de facções rivais.

O acusado
LEONARDO LIRA MIRANDA
negou a autoria do delito, em juízo.

Foi carreado aos autos (ID 16902347) o vídeo em que o acusado exibe uma corrente que pertencia à vítima, enquanto faz referência à facção Primeiro Comando da Capital.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS - RECURSO PROVIDO
. 1 - Não se verifica nulidade por eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio quando da hipótese de interrogatório informal, em situação de abordagem policial em virtude de suspeita de um crime, quando, além de não demonstrado eventual induzimento, a garantia foi respeitada na esfera inquisitiva, em Delegacia de Polícia. 2 - Comprovada nos autos a materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, em especial pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, os quais se encontram em consonância com todos os demais indícios colhidos durante a persecução penal, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a inicial acusatória. 3
- É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
4 - Recurso provido. V. V:. O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP.
(TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022).

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal.

É como voto.

Belém, 21/03/2024